Tribunal: TJSP
Processo: 0012874-76.2008.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO JUDICIAL.
TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO ENTRE A AVALIAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2015 POR R$ 159.000,00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL REAIS) E A ARREMATAÇÃO EM JULHO DE 2018 PELA METADE DO PREÇO (R$ 79.500,00) E AINDA COM 25% DE ENTRADA E O RESTANTE EM TRINTA (30) PRESTAÇÕES - PREÇO VIL CARACTERIZADO, POIS EXIGIA-SE NOVA AVALIAÇÃO; OU, NO MÍNIMO, ATUALIZAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO JUDICIAL.
TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO ENTRE A AVALIAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2015 POR R$ 159.000,00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL REAIS) E A ARREMATAÇÃO EM JULHO DE 2018 PELA METADE DO PREÇO (R$ 79.500,00) E AINDA COM 25% DE ENTRADA E O RESTANTE EM TRINTA (30) PRESTAÇÕES - PREÇO VIL CARACTERIZADO, POIS EXIGIA-SE NOVA AVALIAÇÃO; OU, NO MÍNIMO, ATUALIZAÇÃO DO VALOR, COMO BEM OPINOU O DOUTO PROCURADOR DE JUSTIÇA (p. 1416/1421).
ADEMAIS, A EXECUTADA GENETRIZ CARVALHO FURTADO TORNOU-SE INCAPAZ DESDE 11 DE JULHO DE 2019 (p. 1331), DE MODO QUE DORAVANTE A ALIENAÇÃO TEM QUE ATINGIR NO MÍNIMO OITENTA POR CENTO (80%) DO VALOR DA AVALIAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 896, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO E OBSERVÂNCIA DO VALOR MÍNIMO DE OITENTA POR CENTO (80%) EM EVENTUAL E FUTURA HASTA PÚBLICA.
ARREMATAÇÃO INVALIDADA COM BASE NO ARTIGO 903 § 1o INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO PROVIDO.